Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP e ANDRÉ QUEIROZ LACERDA E SILVA, em face de decisão desta relatoria (ID no 52849072). Intime-se o agravado, ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA, para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 07 de dezembro de 2023 13:36:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador